Tribunal: TJSP
Processo: 1067918-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Ausência de nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela recorrente e a conduta da recorrida. Incontroverso que a autora sofreu lesão corporal enquanto era transportada por veículo utilizado pela ré para a prestação de serviço de transporte coletivo. Veículo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Ausência de nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela recorrente e a conduta da recorrida. Incontroverso que a autora sofreu lesão corporal enquanto era transportada por veículo utilizado pela ré para a prestação de serviço de transporte coletivo. Veículo que estava parado quando do acidente. Autora que, apesar de intimada, não compareceu à audiência para prestar o depoimento pessoal, devendo suportar as consequências do art. 385, §1o, do CPC. O depoimento pessoal era o meio probatório essencial para que os fatos fossem esclarecidos. Pena de confesso bem aplicada.

PROVA TESTEMUNHAL. Preclusão. Ausência das testemunhas arroladas pela autora na audiência de instrução e julgamento. Descumprimento da determinação do artigo 455, §1o do CPC. Testemunhas arroladas pela requerida que confirmaram o fato de o coletivo se encontrar parado no momento da queda da requerente. Apelante que não trouxe elementos que dessem respaldo às alegações iniciais. Ausente prova de defeito na prestação do serviço, não há dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso não provido.